Tribunal: TJSP
Processo: 2052428-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – AUTOESCOLA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DO RESPECTIVO CREDENCIAMENTO – PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO REFERIDO PROCEDIMENTO – COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicar-se-á, excepcionalmente, a jurisprudência recente do C.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – AUTOESCOLA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DO RESPECTIVO CREDENCIAMENTO – PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO REFERIDO PROCEDIMENTO – COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicar-se-á, excepcionalmente, a jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 2. No mérito recursal, a competência do D. Juizado Especial da Fazenda Pública – JEFAZ é absoluta, apenas e tão somente, no local onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada (artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no 12.153/09), hipótese inocorrente na Comarca de Jandira. 3. A nítida complexidade da causa inviabiliza a redistribuição dos autos perante o D. Juizado Especial Cível da Comarca de Jandira. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5. Incompetência jurisdicional, reconhecida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, reformada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000497777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2052428-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que são agravantes AUTO
MOTO ESCOLA AVANT LTDA ME, EVANDRO TEIXEIRA DA CUNHA e
EDNÉIA CAMPOS MALTA DA CUNHA, é agravado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25284
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2052428-27.2020.8.26.0000
COMARCA: Jandira
AGRAVANTE: Auto Moto Escola Avant Ltda. ME
AGRAVADO: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Andre Luiz Tomasi de Queiroz
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO
AUTOESCOLA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
CASSAÇÃO DO RESPECTIVO
CREDENCIAMENTO
PRETENSÃO À ANULAÇÃO
DO REFERIDO PROCEDIMENTO COMPETÊNCIA
REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL IMPOSSIBILIDADE. 1.
Inicialmente,
aplicar-se-á,
excepcionalmente,
a
jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da
taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no
1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy
Andrighi). 2. No mérito recursal, a competência do D.
Juizado Especial da Fazenda Pública JEFAZ é absoluta,
apenas e tão somente, no local onde a respectiva unidade
judiciária estiver instalada (artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no
12.153/09), hipótese inocorrente na Comarca de Jandira. 3.
A nítida complexidade da causa inviabiliza a redistribuição
dos autos perante o D. Juizado Especial Cível da Comarca
de Jandira. 4. Precedentes da jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de
Direito
Público.
5.
Incompetência
jurisdicional,
reconhecida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão
recorrida, reformada. 7. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte autora, provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 283 que, em ação de
procedimento comum, ajuizada pela pessoa jurídica, Auto Moto Escola
Avant Ltda. ME, contra o Departamento Estadual de Trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
DETRAN, reconheceu a incompetência jurisdicional e determinou a
redistribuição dos autos perante o D. Juizado Especial Cível da mesma
Comarca.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) vícios no processo administrativo (competência; falta de justa causa;
violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo
legal e reserva legal); b) incompatibilidade da configuração empresarial
(sociedade limitada) com o sistema dos D. Juizados Especiais; c)
inexistência de Vara Privativa do Juizado Especial da Fazenda Pública
na Comarca de Jandira; d) aplicação do artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no
12.153/09; e) jurisprudência favorável à pretensão; f) atribuição do
efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo e
preparado, foi processado, com a atribuição do efeito suspensivo e
encaminhado diretamente à Mesa para o julgamento, porque ainda não
citada a parte contrária.
É o relatório.
Inicialmente, aplicar-se-á, excepcionalmente, à
hipótese dos autos, a jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da
mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no
1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
No mérito, o recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte autora, merece provimento, respeitado, contudo,
o entendimento em sentido contrário manifestado pelo Digno Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) desconstituição do Processo Administrativo;
b) reconhecimento incidental inconstitucionalidade da Portaria no
101/16, do DETRAN/SP e da Resolução no 358/10, do CONTRAN.
Na sequência, foi determinada a redistribuição dos
autos, perante o D. Juizado Especial Cível da mesma Comarca, ante o
reconhecimento da respectiva incompetência jurisdicional.
A pretensão recursal consiste na tramitação do
processo original perante o Digno Juízo de Direito da 1a Vara Cível da
Comarca de Jandira.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
autora.
Pois bem. A competência do D. Juizado Especial da
Fazenda Pública JEFAZ é absoluta, apenas e tão somente, no local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada (artigo 2o, § 4o, da
Lei Federal no 12.153/09), hipótese inocorrente na Comarca de Jandira.
Ademais, o artigo 98, I, da CF estabelece os critérios
legais para a fixação da competência do Juizado Especial, nos seguintes
termos:
“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos
Territórios, e os Estados criarão:
I - Juizados especiais, providos por juízes togados, ou
togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor
de menor complexidade e infrações penais de menor
potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e
sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em
lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas
de juízes de primeiro grau.” (destaques acrescidos)
Porém, o feito deverá continuar tramitando perante o
Digno Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jandira, tendo
em vista a nítida complexidade da causa.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e,
inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“Conflito negativo de competência
Ação de
internação compulsória c.c. interdição e pedido de
tutela de antecipada perante a 2a Vara Cível da
Comarca de Mogi Guaçu, objetivando-se a internação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
compulsória de adicto Declinação da competência
por este Juízo sendo determinada a remessa dos autos
à Vara do Juizado Especial Cível, em razão do valor
atribuído à causa
Impossibilidade
Ação
envolvendo capacidade para gerir os atos da vida civil
- Realização de perícia técnica complexa afeta ao
âmbito
familiar

Afastamento,
destarte,
da
incidência dos artigos 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09
Inteligência do arts. art. 37, II, a, e 10 da Lei no
12.153/2009 do Código Judiciário do Estado de São
Paulo - Conflito procedente Competência do Juízo
da 2a Vara Cível de Mogi Guaçu, ora suscitado.”
(TJSP;
Conflito
de
Competência
Cível
no
0012515-09.2019.8.26.0000; Rel. o Des. Xavier de
Aquino, Decano; Câmara Especial; j. 3.6.19; destaques
acrescidos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MUNICÍPIO
DE SÃO SEBASTIÃO JEFAZ COMPETÊNCIA
Pretensão de concessão de adicional de insalubridade.
Decisão agravada que declinou a competência e
determinou a redistribuição do feito ao Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública.
JEFAZ

INCOMPETÊNCIA

Tratando-se
de
matéria
complexa, cuja prova se faz mediante perícia,
incompatível se mostra o procedimento com o rito dos
Juizados Especiais. Decisão reformada. Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2012635-18.2019.8.26.0000; Rel. o Des. Leonel
Costa; 8a Câmara de Direito Público; j. 20.3.19)
“Agravo de instrumento
Ação de rito ordinário
ajuizada por vigias do Município de Birigui
postulando
a
concessão
do
adicional
de
periculosidade
Declinação de competência e
remessa
dos
autos
ao
Juizado
Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Inadmissibilidade, no caso Em que pese a pretensão
individual não exceder a sessenta salários mínimos,
tem-se que a resolução da lide depende de perícia
complexa, incompatível com o sistema dos juizados
especiais Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2031098-08.2019.8.26.0000; Rel. a Des. Luciana
Bresciani; 2a Câmara de Direito Público; j. 4.4.19)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
nulidade de ato administrativo de pedido de
exoneração cumulada com pedido de reintegração em
cargo
público.
Decisão
que
determinou
a
redistribuição do feito ao Juizado Especial Cível.
Necessidade de realização de perícia para aferição da
eventual incapacidade civil da autora no momento
em que formulou o pedido de exoneração, o que
afasta a competência do Juizado. Inteligência do Art.
98, I, da Constituição Federal. Precedentes. Decisão
reformada Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento no 2072787-66.2018.8.26.0000; Rel. a
Des. Heloísa Martins Mimessi; E. 5a Câmara de
Direito Público; j. 16.7.18; destaques acrescidos)
Portanto, a tramitação do processo originário perante
o Digno Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jandira é de
absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, para os fins
acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator